Tribunal: TJDFT
Processo: 0713723-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713723-75.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, TALLITA VALERIA VIEIRA DA SILVA SOARES, VALERIA VIEIRA DA SILVA SOARES, LUCAS BEZERRA DA SILVA, SILVANA BEZERRA DA SILVA APELADO: VALERIA VIEIRA DA SILVA SOARES, TALLITA VALERIA VIEIRA DA SILVA SOARES, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, SILVANA BEZERRA DA SILVA, LUCAS BEZERRA DA SILVA D E C I S Ã O Os apelantes LUCAS BEZERRA DA SILVA e SILVANA BEZERRADA SILVA deixaram de recolher o preparo, quando da interposição do recurso, requerendo a concessão da gratuidade da justiça nas razões recursais de ID 40298742 - Pág. 12-14, ao argumento de que não tem condições financeiras para arcar com as custas e as despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento. No despacho de ID 42313631 foi determinada a intimação destes apelantes para comprovar a sua condição de hipossuficiência através de documentação idônea a amparar a impossibilidade de pagamento do preparo recursal. Contudo os apelantes LUCAS BEZERRA DA SILVA e SILVANA BEZERRA DA SILVA permaneceram inertes (ID 43080423 e ID 43080205). É o relato do necessário. DECIDO. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” O mesmo diploma legal, no artigo 99, § 2o, prevê que o benefício poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Esse dispositivo, que relativiza a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica feita pelo requerente do benefício, está de acordo com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício, nos seguintes termos: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ressalte-se ainda que a Lei n. 1.060/50, que regulamenta o instituto, dispõe no artigo 5o, não revogado pelo Código de Processo Civil de 2015, que pode o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, desde que por decisão motivada: "Art. 5o. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas." No mesmo sentido tem decidido, de forma majoritária, este Tribunal de Justiça, conforme exemplifica o precedente abaixo: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI CONDIÇÃO FINANCEIRA A QUEM CABIA O ÔNUS RESPECTIVO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que indeferiu o pedido de Assistência Judiciária Gratuita pleiteado pela ora agravante. 2. Incumbe ao juiz averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a declaração de pobreza goza de presunção relativa. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. 3. Na hipótese em estudo, há elementos que elidem a presunção de veracidade da declaração de carência financeira firmada pelo agravante e, como por demais sabido, as custas processuais perante a Justiça do Distrito Federal são módicas. 4. Não havendo nos autos demonstração da alegada hipossuficiência, a manutenção do indeferimento dos benefícios da justiça gratuita ao agravante é medida que se impõe. 5. Negou-se provimento ao agravo interno.” (Acórdão n. 1640458, 07124811620228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO, 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/11/2022, Publicado no DJE: 30/11/2022.) Nesse viés, a norma contida no artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil, que dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, visa tão somente a exigir que pessoas jurídicas comprovem, necessariamente, eventual condição financeira desfavorável, mas não torna absoluta a presunção em relação às pessoas naturais. A par dessas questões, a análise do conjunto probatório para verificar o preenchimento dos requisitos necessários à gratuidade da justiça caberá à valoração do julgador no caso concreto. Na hipótese em questão, conquanto facultado às partes a oportunidade para que apresentassem documentação idônea para a análise do pedido de gratuidade pleiteado no seu recurso de apelação, deixaram transcorreu in albis o prazo assinalado, concluindo-se que os apelantes LUCAS BEZERRA DA SILVA e SILVANA BEZERRA DA SILVA não demonstraram a sua condição de insuficiência econômica a que alude o Código de Processo Civil, não merecendo, como decorrência, a concessão do benefício perseguido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos apelantes LUCAS BEZERRA DA SILVA e SILVANA BEZERRA DA SILVA e concedo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias úteis para realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 101, §2o, e 1.007 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 28 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator